Tribunal: TJBA
Processo: 8030113-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030113-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ARIVALDO SILVA NASCIMENTO e outros Advogado(s): LAURA ROMANA NEIVA CERQUEIRA BARBOSA IMPETRADO: JUIZO DA 5 VARA DA FAMILIA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA MULHER RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROTEÇÃO FÍSICO-PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. EFETIVIDADE DAS DECISÕES ANTERIORMENTE FIXADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. 1. Habeas Corpus impetrado por Belª. Laura Romana Neiva Cerqueira Barbosa em favor de Arivaldo Silva Nascimento, policial civil, contra decisão do Juízo da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador/BA, que determinou a imposição de monitoração eletrônica (tornozeleira) no âmbito do procedimento de medidas protetivas de urgência nº 8001897-35.2025.8.05.0001, requerido por sua ex-companheira Luciana da Silva Oliveira. 2. Paciente alegou constrangimento ilegal, sustentando ausência de fundamentação concreta para a medida, a qual se basearia exclusivamente em declarações da suposta vítima, sem provas testemunhais ou evidências de descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas. Afirmou, ainda, que o uso da tornozeleira prejudica sua imagem, expõe-no a riscos físicos e compromete o exercício de suas funções públicas. 3. Requereu, liminarmente, a suspensão imediata da monitoração eletrônica e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogação da medida cautelar, restabelecendo sua liberdade plena de locomoção e o exercício de suas funções. 4. Liminar indeferida. Autoridade coatora prestou informações. Parecer Ministerial opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, destacando que a decisão questionada possui fundamentação concreta, fundada em elementos colhidos nos autos, que indicam risco à vítima. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na imposição da monitoração eletrônica ao paciente, diante da alegação de ausência de fundamentação concreta, suposta violação aos princípios da proporcionalidade, legalidade e dignidade da pessoa humana, notadamente em razão de sua condição de policial civil sem antecedentes criminais e das repercussões funcionais da medida. III. Razões de decidir 6. A via do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas, sendo restrita à análise de ilegalidades patentes. 7. A decisão impugnada está fundamentada em elementos concretos, como boletim de ocorrência, relatos de descumprimentos reiterados das medidas protetivas impostas anteriormente ao paciente, inclusive com ameaças de morte, intimidações, difamações à vítima e suposto porte de arma de fogo. 8. A jurisprudência do STJ reconhece a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos informativos, como ocorrências policiais e manifestação do Ministério Público, legitimando a imposição de medidas cautelares para proteção da integridade física e psíquica da vítima. 9. A monitoração eletrônica representa medida cautelar menos gravosa que a prisão preventiva, adequada ao binômio necessidade/adequação previsto no art. 282 do CPP, não implicando constrangimento ilegal no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A decisão que impõe monitoração eletrônica no contexto de violência doméstica, fundada em elementos concretos que revelam descumprimentos reiterados de medidas protetivas e risco à integridade da vítima, não configura constrangimento ilegal. 2. A análise aprofundada sobre a veracidade das imputações não é cabível na via estreita do habeas corpus.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 282; Lei nº 11.340/2006, artigos 22 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.684/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, HC 352.167/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19.08.2016; STJ, AgRg no RHC 198.636/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030113-09.2025.8.05.0000, tendo por Impetrante a Bela. LAURA ROMANA NEIVA CERQUEIRA BARBOSA e, Paciente, ARIVALDO SILVA NASCIMENTO, sendo apontada como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SALVADOR/BA (Proc. 1º Grau nº 8001897-35.2025.8.05.0001). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, e o fazem pelas razões a seguir expostas.